Tribunal: TJMT
Processo: 1022053-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022053-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALTEIR FERREIRA SOARES - CPF: 757.535.451-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
FRAÇÃO ÚNICA PARA
FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PRECEDENTE DO TJMT – MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.” (N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/
2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que concedeu o benefício da progressão para o regime semiaberto
em favor do acusado
Valteir Ferreira Soares.

Inconformado, o
Parquet
pugna que seja aplicada a fração única de 2/5 (hediondo não reincidente específico), para fins de progressão de regime sobre a totalidade da pena imposta conforme redação do art. 112 da LEP e entendimentos jurisprudenciais da Corte Superior e deste Tribunal.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso. (Id.

182736309)

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação. (Id. 182736309)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. (Id. 188402661)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como asseverado,
o
Parquet
pugna que seja aplicado o percentual/fração única de 2/5 (hediondo não reincidente específico), para fins de progressão de regime sobre a totalidade da pena imposta conforme redação do art. 112 da LEP e os entendimentos do TJMT E STJ.

Extrai-se do relatório de situação processual executória nº 20000394120198110025, que o agravado cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes moldes:

a) 1 ano e 01 mês de reclusão, em regime aberto, haja vista a prática do crime descrito no art. 147, do Código Penal. Ação penal de n.
0000269-93.2014.8.11.0025
, com trânsito em julgado para as partes em 17.06.2016;

b) 01 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Ação penal de n.
0000998-51.2016.8.11.0025
, com trânsito em julgado para as partes em 14.07.2016.

c)

06 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Ação penal de n.
0003949-81.2017.8.11.0025
, com trânsito em julgado para as partes em 04.04.2019.

d)

01 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Ação penal de n.
0004002-88.2014.8.11.0018
, com trânsito em julgado para as partes em 05.02.2019.

e)

01 ano de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Ação penal de n.
0001267-90.2016.8.11.0025
, com trânsito em julgado para as partes em 13.08.2020.

Depreende-se dos autos,
que a Defesa
requereu a aplicação da fração de 40% sobre a condenação do crime de tráfico de drogas, para fins de progressão e regime prisional, sob a alegação de que o recuperando não e reincidente específico. (Id.

182736319)

Ato contínuo, que o Ministério Público
requereu a soma das penas e a correção do cálculo para que o percentual de 60% (3/5) reflita sobre todas as condenações do recuperando.

A seu turno, a autoridade judiciária acolheu a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“[...]
De outro lado, assiste razão a Defesa sobre a aplicação da fração de 40% aos crimes de tráfico de drogas, isso porque o recuperando e
reincidente
, mas
não e específico
no crime hediondo ou equiparado, e o pacote anticrime introduziu no art. 112, VII, da LEP que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Desta feita, cumpre-me registrar que as inovações legislativas e o atual posicionamento jurisprudencial
adotam
a aplicação do percentual de 60% ou 3/5 apenas em casos de condenados
reincidentes específicos
na prática de crimes hediondos ou equiparados.

Partindo dessa premissa, tratando-se de
reincidente nao específico
, comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça deste Estado, tenho que a nova norma deve se operar por analogia in bonam partem, devendo o recuperando “
ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP
.

Nesse sentido e o posicionamento do e. TJ/MT:

“AGRAVO DE EXECUCAO PENAL – IRRESIGNACAO MINISTERIAL –
PROGRESSAO DE REGIME
–
INOVACOES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019
–
COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NAO ESPECIFICO
– PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSARIO PARA A PROGRESSAO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA –
APLICACAO DA LEI MAIS BENEFICA AO CONDENADO
–
INCIDENCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP
, COM AS ALTERACOES INTRODUZIDAS PELO P ACOTE ANTICRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas ), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (calúnia e comercio ilegal de arma de fogo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V , da LEP
.” (N.U 1021870-09.2020.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) [...]”

Não assiste razão ao Ministério Público.

De início, saliento que, ao contrário do que afirma o agravante, a hipótese de unificação do art. 111 da Lei de Execução Penal, não pode afastar a natureza específica de cada um dos crimes, caso seja hediondo ou comum, ou ainda se cometido ou não mediante violência ou grave ameaça, dentre outros critérios.

Desse modo, mesmo unificada as penas, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado, conforme entendimento adotado por esta Câmara, do qual coaduno. Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, E POSTERIORMENTE, POR TRÁFICO DE DROGA - UNIFICAÇÃO DE PENAS
- RECURSOS DA DEFESA E DO MP – 1) PEDIDO EM COMUM – REFORMA DA DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS E INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (PROGRESSÃO DE REGIME) E DE 1⁄2 (LIVRAMENTO CONDICIONAL) PARA O CRIME COMUM - PROCEDÊNCIA –
CRIMES DE NATUREZA DISTINTA - FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO - NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
2 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% (3/5) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA - APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - LACUNA LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO MINISTERIAL EM PARTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.
2. A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).” (N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Com efeito, o art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabelece que,
in verbis
:

“
Art. 112.A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

I
- 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II
- 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III
- 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV
- 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

V- 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VI- 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

a)condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

b)
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

c
) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VII- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VIII
- 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(
...)”
(destaquei)

Portanto, ainda que o legislador não tenha se utilizado da expressão reincidente específico, que diz respeito aos crimes de mesma natureza, ao expressamente consignar “
reincidente na prática de crime hediondos ou equiparados
” entende-se que não basta a reincidência genérica.

A propósito, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça, nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES COMUNS E DE NATUREZA HEDIONDA PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.964/2019 –
PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA DO APENADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DOS NOVOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 112, INCS. II E V, DA LEI N.º 7.210/84
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ULTRATIVIDADE DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP EM RELAÇÃO ÀS PENAS DERIVADAS DAS INFRAÇÕES COMUNS – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. –
Se todas as penas em execução derivam de delitos praticados antes da entrada em vigor do “Pacote Anticrime” e sendo constatada a reincidência simples ou genérica do apenado, admissível a aplicação do índice de 40% (quarenta por cento) para a pena oriunda do crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei n. 7.210/84, incluído pela Lei n.º 13.964/84, por se tratar de novatio legis in mellius;
e a manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para os delitos comuns, prevista na antiga redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.º 13.964/2019, sem que isso configure combinações de leis, vedada no ordenamento jurídico brasileiro, pois não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato criminoso, mas, sim, a crimes diversos. Precedentes do STJ.” (N.U 1020294-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (destaquei)

“(...)
CRIMES DE NATUREZA DISTINTA - FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO
- NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 2 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% (3/5) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA - APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - LACUNA LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO MINISTERIAL EM PARTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1
. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.
(...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).”
(N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Logo, a aplicação de fração única (2/5) para fins de progressão de regime, como pretende o Ministério Público, implicaria em interpretação extensiva prejudicial ao apenado, o que é vedado em matéria penal.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RÉU CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (ROUBO MAJORADO). REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA NOVATIO LEGIS. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.Firmou-se nesta Corte Superior o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 2.
Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/1/2020, todavia, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19, da Lei n. 13.964/2019), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal
).
3. A nova redação dada ao art. 112, da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos, a depender especialmente da natureza do delito. 4. Na espécie, o apenado foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de roubo majorado (delito comum). 5. Para tal hipótese - reincidência genérica ou não específica - inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, sendo certo que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.
6.
Como é cediço, em direito penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante a omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, inciso V, da LEP), qual seja, o de 40% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional. Precedentes
. 7. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1905580/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). (destaquei)

Nesse contexto, o inciso V do artigo 112, da LEP, prevê que o apenado primário, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, precisa cumprir o percentual de 40% (quarenta por cento) para preencher o requisito objetivo necessário à obtenção do direito à progressão de regime, tal como consignado pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023